Tribunal: STF
Processo: AI 868407
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO DE BENS. DIREITOS INDIVIDUAIS. RELEVÂNCIA SOCIAL. PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDA CAUTELAR. DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESPROVIMENTO. 
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo de instrumento. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 128 da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo de instrumento.
    O Tribunal de origem, considerados os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, manteve a decisão cautelar de arresto de bens do recorrente para garantia de eventual execução em ação de responsabilidade civil.
    O Acórdão recorrido está assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO PROPOSTA INICIALMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO FALIMENTAR DO RIO DE JANEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA ‘AD CAUSAM’. INTERESSE PÚBLICO QUE DEVE PREPONDERAR. ATOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS QUE FORAM RATIFICADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO. A LEI REFERIU-SE AO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO INSTITUIÇÃO QUE É UMA SÓ, DIVIDIDA EM ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS E CONFORME AS LEIS ESTADUAIS, COMO TAMBÉM OCORRE COM O JUDICIÁRIO. 
    Os requisitos Objetivos necessários à concessão do arresto estão contidos na Lei 6.024/74, e a existência de indisponibilidade dos bens não impede que seja decretado o arresto.
    A responsabilidade dos ex-administradores é objetiva, tendo como fundamento suficiente para conceder-se o arresto o reconhecimento pelo Banco Central de prejuízo na instituição dirigida pelo réu da ação. 
    Desprovimento do recurso. ”
    Interposto o apelo extremo de decisão proferida em sede de apelação em ação cautelar que, por sua vez, foi manejado contra decisão de natureza interlocutória, resta contrariado o entendimento jurisprudencial consubstanciado na Súmula nº 735 desta Casa, segundo a qual não cabe recurso extraordinário em tais hipóteses. Colho precedentes:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 735/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF.
    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1184908-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 05.8.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR, LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1179493-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 10.6.2019).
    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto ao óbice apontado, melhor sorte não colheria, porquanto o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade do Ministério Público para atuar na defesa de direitos individuais, considerada a hipótese de lesão a relevantes interesses sociais, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido a tese fixada em sede de repercussão geral pelo Plenário desta Casa no julgamento do RE 631.111-RG: “Com fundamento no art. 127 da Constituição Federal, o Ministério Público está legitimado a promover a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, mesmo de natureza disponível, quando a lesão a tais direitos, visualizada em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, transcender a esfera de interesses puramente particulares, passando a comprometer relevantes interesses sociais”. Cito, ainda:
    “MINISTÉRIO PÚBLICO – LEGITIMIDADE ATIVA. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública contra seguradora diante do interesse social qualificado. Precedente: recurso extraordinário nº 631.111/GO, relatado no Pleno pelo ministro Teori Zavascki, acórdão publicado no Diário da Justiça de 30 de outubro de 2014. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais” (ARE 945.949-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.10.2016).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – PRERROGATIVAS JURÍDICAS DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL – EXISTÊNCIA DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LEGITIMAÇÃO ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DOUTRINA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE 699.580-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 11.9.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação civil pública. Interesses individuais homogêneos de relevância social. Legitimidade ativa do Ministério Público para seu ajuizamento reconhecida.
    1. Em ações civis públicas em que se discutem interesses individuais homogêneos, dotados de grande relevância social, reconhece-se a legitimidade ativa do Ministério Público para seu ajuizamento.
    2. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacífica, nesse sentido.
    3. Agravo regimental não provido” (RE 475.010-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 29.9.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DISPONÍVEIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, quando presente evidente relevo social.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 637.802-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 24.11.2016).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. 
    1. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil coletiva em defesa de interesses individuais homogêneos de relevante caráter social, ainda que o objeto da demanda seja referente a direitos disponíveis (RE 500.879-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 26-05-2011; RE 472.489-AgR, rel. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, DJe de 29-08-2008).
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 401.482-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 21.6.2013).
    No que remanesce, compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o exame prévio da lei ordinária, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “LEI Nº 6.024/74. ARRESTO DOS BENS DE ENVOLVIDOS EM POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. 1. O arresto é medida cautelar prevista na legislação processual civil com vistas a garantir a efetividade de uma possível execução, não representando julgamento prévio ou ingerência patrimonial indevida. 2. A decisão que decretou o arresto apresenta-se devidamente fundamentada, na presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos que não podem ser contestados em sede extraordinária, devido a seu caráter processual ordinário. Por esta razão não se mostra possível a este Supremo Tribunal examinar se o relatório do Banco Central, que concluiu pela responsabilidade do recorrente pelos prejuízos suportados pela instituição financeira que administrava, é suficiente para a ocorrência dos requisitos ensejadores desta medida cautelar. 3. Inocorrência de violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. 4. Precedentes: RREE 228.683 e 226.472. 5. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 232.389, Rel. Min. Ellen Gracie, 1ª Turma, DJ 08.11.2002).
    “LEI Nº 6.024/74. ARRESTO DOS BENS DE ENVOLVIDOS EM POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. 1. O arresto é medida cautelar prevista na legislação processual civil com vistas a garantir a efetividade de uma possível execução, não representando julgamento prévio ou ingerência patrimonial indevida. 2. A decisão que decretou o arresto apresenta-se devidamente fundamentada, na presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos que não podem ser contestados em sede extraordinária, devido a seu caráter processual ordinário. Por esta razão não pode o Supremo Tribunal examinar se o relatório do Banco Central, que concluiu pela responsabilidade do recorrente pelos prejuízos suportados pela instituição financeira que administrava, é suficiente para a ocorrência dos requisitos ensejadores da medida cautelar. 3. Inocorrência de violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Precedente: RE 228.683. 4. Recurso extraordinário conhecido e improvido” (RE 379.128, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ 06.8.2004).
    De mais a mais, relativamente às alegações de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, ressalto o entendimento jurisprudencial reafirmado, em sede de repercussão geral, pelo Plenário desta Suprema Corte, verbis:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 13.8.2010).
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2013). 
    Não há, portanto, como assegurar trânsito ao extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento ao agravo de instrumento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora